Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. Habeas Corpus cível. Execução de alimentos. Prisão civil. Pagamento da dívida. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus cível impetrado contra decisão que decretou a prisão civil da alimentante, ora paciente. 1.1. Deferida a liminar para revogar o decreto prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para concessão da ordem de Habeas Corpus e revogação da prisão civil do devedor de alimentos.
III. Razões de decidir
3. Embora admitida como meio coercitivo para o pagamento da obrigação alimentar, a prisão civil tem caráter excepcional, cabível apenas quando se verificar ter havido o inadimplemento inescusável e voluntário dos alimentos destinados a atender à urgente necessidade do alimentando.
4. Efetuada a quitação integral do débito alimentar, não mais subsiste fundamento para a prisão civil, consoante prevê o art. 528, § 6o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Habeas Corpus cível admitido. Ordem concedida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 959.675/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 6/5/2025; TJDFT, Acórdão 1814326, 0754747-81.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.